Tribunal: TCU
Processo: 003.287/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3026/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.287/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Salvio Oliveira Silva (XXX.619.336-XX); Felipe Goncalves Rodrigues (XXX.328.578-XX); Jean Carlo de Souza Junior (XXX.598.318-XX); Paulo Henrique Gomes da Silva (XXX.914.558-XX); Rafael Antonio da Fonseca (XXX.394.148-XX); Thierry Francisco Anselmo Balhestero Boron (XXX.988.348-XX); Ueslei Cleris Aguiar (XXX.287.938-XX); Ygor Matheus Vieira de Souza (XXX.099.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.